Tribunal: TJSP
Processo: 2040384-39.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Termo inicial de juros de mora em obrigação solidária. Reconhecimento de erro de cálculo pelo exequente que não implica automática admissão de acerto dos cálculos apresentados pelo executado. Matéria de ordem pública. Preclusão não operada. Juros que devem incidir a partir da primeira citação válida verificada nos autos. Precedentes. Decisão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Termo inicial de juros de mora em obrigação solidária. Reconhecimento de erro de cálculo pelo exequente que não implica automática admissão de acerto dos cálculos apresentados pelo executado. Matéria de ordem pública. Preclusão não operada. Juros que devem incidir a partir da primeira citação válida verificada nos autos. Precedentes. Decisão mantida. Recurso desprovido.